Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PARTE AUTORA. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos constantes na inicial para condenar a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 4.153,84 (quatro mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente às mensalidades em aberto dos meses setembro de 2015 a abril/2016, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada mensalidade, além da aplicação multa contratual de 2% (dois por cento) da parcela em atraso.
2. Em suas razões, preliminarmente, a recorrente argui a desídia da parte autora, uma vez que não foi o sócio dirigente da empresa autora que compareceu à audiência de conciliação e sim o preposto, ferindo o enunciado 141 do FONAJE. Suscita a prescrição da ação cambial.
3. O artigo 9o, § 4o, da Lei n. 9.099/95, autoriza que a pessoa jurídica, ao figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, seja representada por preposto credenciado. Entretanto, a previsão legal enseja interpretação restritiva e não se estende às pessoas jurídicas que atuarem no polo ativo da demanda.
4. E, na forma do Enunciado 141 do FONAJE: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”.
5. Desse modo, considerando que, na espécie, a parte autora, empresa de pequeno porte, se fez representar na audiência de conciliação somente por preposto (ID 25085055), o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.
6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.